Tribunal: TJDFT
Processo: 0738672-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Necessidade da medida.

1 – Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).

2 – Não se recomenda a internação provisória se, embora cometido o ato infracional com violência à pessoa -- foi desferido chute na perna da vítima --, não houve emprego de arma ou risco concreto à integridade física dessa. E as passagens de um dos adolescentes pela Vara da Infância e Juventude, uma delas foi extinta pelo cumprimento das medidas socioeducativas e, quanto a outra, por ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa, foi concedida remissão judicial, não podendo ser consideradas em seu desfavor.

3 – Agravo não provido.